Tribunal: TJDFT
Processo: 0011423-85.2014.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo.
2. Não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que a materialidade do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima ficou comprovada e, em relação à autoria do apelante, os jurados acolheram a tese sustentada pelo Ministério Público, a qual encontra amparo em elementos probatórios contidos no caderno processual.
3. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade quando os seus fundamentos se confundem com a qualificadora de motivo torpe, sob pena de vedado bis in idem.
4. Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime em razão dos vários disparos efetivados próximo a residências, em via pública e durante o dia, colocando em risco as demais pessoas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.